Tribunal: TJPA
Processo: 0809683-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809683-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, II E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. PAULO RONALDO MONTE DE MENDONÇA ALBUQUERQUE, em favor do nacional OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO, em face do ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O impetrante alega, em apertada suma, o seguinte:

“O Paciente teve sua prisão decretada pela ilustre Autoridade Coatora no dia 26 de maio do corrente ano, atendendo à Representação formulada pela autoridade policial no bojo de investigação de suposta coautoria em assalto ocorrido no dia 18 daquele mês, no município de Salinópolis.

No contexto do Inquérito Policial, na madrugada do dia 18/05/2023, a sra. ANTONIO HELLEN DA SILVA SANTOS, gerente do estabelecimento comercial
"Tudo Conveniência",
localizado no bairro Atalaia, em Salinópolis, estava dormindo no interior da loja juntamente com a funcionária NATÁLIA SOUZA DA SILVA quando dois indivíduos arrombaram a porta do alojamento onde repousavam, sendo que um deles usava um capuz que lhe cobria o rosto, e o outro usava uma máscara cirúrgica. Os meliantes exigiram os telefones celulares das duas funcionárias, quando então adentrou um terceiro elemento, e os três exigiram as chaves do cofre e a senha do alarme. Ocorre que os meliantes, sem saber, acionaram o alarme da loja, vindo a chegar ao local o sr. LUIZ ANDRÉ SILVA DE SOUZA, vigilante de uma empresa de segurança, que entrou em luta corporal com dois dos assaltantes. Nesse momento chegou uma viatura da Polícia Militar, cujos integrantes perseguiram e, a final, balearam o cidadão WALTER LUIZ GOMES DUARTE DA SILVA, o qual evoluiu a óbito. Ainda no curso das investigações, a autoridade policial concluiu que o delito fora cometido por JHONATAN ALÉCIO VENÂNCIO DOS SANTOS, DIEGO ALVES PALHETA e pelo ora Paciente.

Recebida a Representação, o MM. Juiz da Comarca de Salinópolis decretou a medida extrema contra os três investigados, alegando que os "pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP)" (autos do processo de origem, ID 94224895). Ainda segundo a Autoridade Coatora, há "indícios suficientes de autoria e materialidade, pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, principalmente pelos depoimentos das vítimas, dos policiais militares, do resultado da extração do aparelho celular de Walter, bem como das imagens colhidas no relatório de investigação". E tenta amparar a excepcionalíssima providência afirmando que os fundamentos que a legitimam seriam a garantia da ordem pública - pois a justiça, segundo Sua Excelência, "não pode 'fechar os olhos' para tais fatos" – e a segurança da aplicação da lei penal - posto que, no sentir do Coator, "existe o risco de fuga, o que inviabilizaria a futura execução da pena, havendo um sério risco para a eficácia da futura decisão se eles permanecerem soltos até o final do processo".

O Paciente foi então detido e permanece custodiado desde o dia 26 de maio do corrente ano. Em audiência de custódia realizada no dia 28 daquele mês, a defesa postulou oralmente pela revogação do decreto, sustentando a falta de motivos que justificassem a providência extrema, bem como requerendo, de forma alternativa, a substituição da mesma por medidas cautelares diversas do cárcere, como, por exemplo, a transferência do Paciente, que é policial militar, para o serviço administrativo interno da Corporação, sem a utilização de armamento. Entretanto, tal solicitação foi indeferida pela Autoridade Coatora no mesmo dia.” <sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Ex positis, fulcro nos dispositivos ao norte elencados, nos documentos em anexo e nas razões de fato e de direito esposadas, o Impetrante requer seja concedida MEDIDA LIMINAR que determine a imediata expedição do Alvará de Soltura em favor de OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO, ainda que sob imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso diverso o entendimento de Vossa Excelência.

No mérito, postula o Impetrante seja reconhecida e declarada a ilegalidade do ato objeto da presente impetração, com a concessão da Ordem de
HABEAS CORPUS
que determine a cassação do decreto de prisão preventiva perpetrado contra o Paciente, por ser medida de justiça.” <sic>

Junta documentos, Id. 14652438 a 14654320.

O feito foi distribuído ao e. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, que indicou a minha prevenção, Id. 14689340.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14709953, sendo prestadas as informações, Id. 14805617, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 14891517.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): A presente impetração visa a cassação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente, sem a devida fundamentação, bem como por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Pois bem.

Inicialmente, destaco, que
razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto da falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva,
Id.
14652460, na medida em que os fundamentos se encontram embasadas na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria e na garantia da ordem pública, conforme se extrai do
decisum
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

A Autoridade Policial, requereu a prisão preventiva de JHONATAN ALÉCIO VENÂNCIO DOS SANTOS, OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO e DIEGO ALVES PALHETA, pela prática descrita no art. 157, §2º, inciso II e V e § 2º-A, I, do CPB.

De acordo com a autoridade policial, no dia 18 de maio de 2023, a Polícia Civil foi acionada a fim de verificar um roubo com refém que tinha ocorrido no estabelecimento denominado “TUDO CONVENIÊNCIA”, por volta de 01h40, quando teria decorrido uma intervenção policial, vindo a falecer um dos assaltantes, WALTER LUIZ GOMES DUARTE.

Conforme narrativa, no hospital a equipe policial encontrou WALTER sem vida e portando um aparelho celular de modelo SAMSUNG GALAXY, A10, cor preta, registrado como número de IMEI 351719114435787, que fora apreendido pela Autoridade Policial a fim de buscar informações sobre os demais envolvidos na ação delituosa.

De posse do aparelho a autoridade requereu a extração dos dados, o que foi devidamente deferido pelo juízo.

(...)

Além da extração, foram ouvidos os funcionários do estabelecimento, bem como os policiais acionados no momento do delito.

Durante o depoimento da gerente do estabelecimento, a nacional Antônia Hellen da Silva Santos, esta informou que a única pessoa alheia ao estabelecimento, que sabia da existência do dinheiro no cofre, seria o Policial Militar lotado no 44º BPM de Salinópolis-PA, o nacional JONATHAN ALEX VENANCIO DOS SANTOS (CABO J. SANTOS).

De acordo com Antônia, Jhonathan é primo de DIEGO ALVES PALHETA e morador do Bairro Valle do Sal em Salinópolis, localizada a poucos metros da TUDO CONVENIÊNCIA. Acrescentou que Diego afirmou que Jhonatan dormiu em casa na noite do dia 17 de maio para 18.

(...)

Ressalta a Autoridade Policial que após extração dos dados do celular de um dos suspeitos do roubo, Walter, buscou-se identificar a quem pertencia o número (91) 9 8248-2518, que não estava salvo nos contatos de WALTER, tendo sido identificado como JONATHAN ALEX VENANCIO DOS SANTOS (CABO J. SANTOS), o Policial Militar lotado no 44º BPM de Salinópolis-PA motorista do Ten. Cel. ALBERTO e responsável por dirigir a VTR 4418, a identificada no rastro e nas filmagens como sendo o veículo utilizado durante a ação delituosa, o que mostra uma relação direta entre CABO J.SANTOS com o assaltante morto em confronto com a Polícia Militar, já que foram realizadas duas chamadas de vídeo e uma chamada de áudio para o então assaltante no dia anterior ao crime, dia 17 de maio de 2023.

Outras ligações efetuadas e recebidas por WALTER tiveram como receptor ou destinatário “DIEGO PS”, no dia 17/05/2023, nos horários de 18h:22min, 19:01, 19h10min, 19h12min, 21h39min e 21h47min, o que mostra relação direta de “DIEGO PS” com o assaltante WALTER.

A autoridade representante identificou DIEGO PS, sendo DIEGO ALVES PALHETA, o proprietário do

imóvel onde estavam os assaltantes e o CABO J. SANTOS.

(...)

Há indícios suficientes de autoria e materialidade, pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, principalmente pelos depoimentos das vítimas, dos policiais militares, do resultado da extração do aparelho celular de Walter, bem como das imagens contidas no relatório de investigação (id. nº 93581575).

Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no
caput
do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.

Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do
periculum in mora
ou
periculum libertatis
, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

Os fundamentos que legitimam a prisão preventiva de JHONATAN ALÉCIO VENÂNCIO DOS SANTOS, OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO e DIEGO ALVES PALHETA no presente caso são: garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal.

(...)

Analisando a representação formulada pela autoridade policial e observando os fatos apurados no bojo das investigações, este magistrado entende que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA dos representados, constantes no art. 312 do CPPB.

Ante ao exposto, decreto a prisão preventiva dos representados JHONATAN ALÉCIO VENÂNCIO DOS SANTOS, OZIEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO e DIEGO ALVES PALHETA, já qualificados na exordial.” <sic>

Portanto, não evidenciada qualquer ilegalidade que possa reclamar a desconstituição da prisão, pois compatibilizada com os artigos 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 312 e 313, do Código de Processo Penal, e tendo a autoridade coatora exposto corretamente as razões de seu convencimento para decretar a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em concessão da liberdade por tal fundamento.

Outra não é a orientação do c. STJ, mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime (
modus operandi
) e o risco de reiteração delitiva.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) - (HC n. 415.653/RJ, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 679.414/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas, especialmente, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que possui extensa ficha criminal, sendo, inclusive, reincidente. Tais circunstâncias, somadas ao uso de documento falso, bem como à apreensão de 162 porções de cocaína, pesando 26g; 21 invólucros de maconha, com peso de 30,5g e 46 pedras de crack, perfazendo 6,1g, indicam o maior envolvimento com a criminalidade e a necessidade de preservação da segregação cautelar.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 754.230/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

No mais, ressalto que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, e se isoladamente consideradas não são suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é justa.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre,
in casu
.

4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 698.488/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Por tais razões, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/09/2023